Tribunal: TJSP
Processo: 2055334-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – FASE DE EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO À DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA REFERIDA DESPESA PROCESSUAL – POSSIBILIDADE. 1. O autor da ação civil pública está dispensado de providenciar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. 2. Inteligência do disposto

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – FASE DE EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO À DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA REFERIDA DESPESA PROCESSUAL – POSSIBILIDADE. 1. O autor da ação civil pública está dispensado de providenciar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. 2. Inteligência do disposto nos artigos 18 da Lei Federal no 7.347/85; 1o e 2o, da Resolução no 153/12 do CNJ; 9o da Lei Estadual no 11.608/03. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, determinado em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, reformada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2055334-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, são agravados JOAO
RAMOS FARIAS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 23693
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2055334-24.2019.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos
AGRAVANTE: Município de São José dos Campos
AGRAVADO: João Ramos Farias
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Sílvio José Pinheiro dos Santos
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
CIVIL PÚBLICA DIREITO ADMINISTRATIVO FASE
DE EXECUÇÃO FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PRETENSÃO
À DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA REFERIDA
DESPESA PROCESSUAL POSSIBILIDADE. 1. O autor
da ação civil pública está dispensado de providenciar o
recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. 2.
Inteligência do disposto nos artigos 18 da Lei Federal no
7.347/85; 1o e 2o, da Resolução no 153/12 do CNJ; 9o da Lei
Estadual no 11.608/03. 3. Precedentes da jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara
de Direito Público. 4. Recolhimento da diligência do Oficial
de Justiça, determinado em Primeiro Grau de Jurisdição. 5.
Decisão recorrida, reformada. 6. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte exequente, provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 28 que, em ação civil pública,
ajuizada pela Prefeitura do Município de São José dos Campos, contra
João Ramos Farias, na fase de execução, determinou o recolhimento da
despesa referente à diligência do Oficial de Justiça.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) prevalência do artigo 18 da Lei Federal no 7.347/85, sobre o artigo 91
do CPC/15; b) jurisprudência favorável à pretensão; c) atribuição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo e
respondido.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 51/59, opinando pelo provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte exequente, merece provimento, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação civil pública, ajuizada pela
Prefeitura do Município de São José dos Campos, julgada procedente,
para determinar a desocupação, no prazo de 90 dias e a demolição da
construção realizada em loteamento clandestino, desprovido de
autorização administrativa (fls. 34/36).
Na sequência, com o início da fase de execução,
sobreveio a r. determinação judicial ora impugnada, tendente ao
recolhimento da despesa referente a diligência do Oficial de Justiça (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
28).
A parte exequente pretende, em sede recursal, a
dispensa do recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante.
Pois bem. O valor da diligência do Oficial de Justiça
corresponde, induvidosamente, à despesa processual. E o autor da ação
civil pública está dispensado de providenciar o respectivo recolhimento,
tendo em vista o disposto no artigo 18 da Lei Federal no 7.347/85.
Confira-se:
“Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários
periciais
e
quaisquer
outras
despesas,
nem
condenação da associação autora, salvo comprovada
má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas
processuais.” (destaques acrescidos)
Ademais, a referida despesa não será suportada pelo
próprio servidor público (Oficial de Justiça), nos termos dos artigos 1o e
2o da Resolução no 153/12, do Conselho Nacional de Justiça. Confira-se:
“Art. 1o Os Tribunais devem estabelecer procedimentos para garantir o recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
antecipado do valor necessário para o custeio de
diligência nos processos em que o pedido seja
formulado pela Fazenda Pública, Ministério Público
ou beneficiário da assistência judiciária gratuita, pelo
oficial de justiça.
Parágrafo único. O recebimento antecipado de que
trata o 'caput' poderá ser excepcionado nas hipóteses
de cumprimento de medidas de urgência, inclusive nos
plantões judiciários.
Art. 2o Os Tribunais devem incluir, nas respectivas
propostas orçamentárias, verba específica para
custeio de despesas dos oficiais de justiça para o
cumprimento
das
diligências
requeridas
pela
Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário
da
assistência
judiciária
gratuita.”
(destaques
acrescidos)
Outrossim, tal encargo, no Estado de São Paulo, é
suportado pela própria Taxa Judiciária, conforme dispõe o artigo 9o da
Lei Estadual no 11.608/03: “Do montante da taxa judiciária arrecadada,
10% (dez por cento) serão destinados ao custeio das diligências dos
Oficiais de Justiça, indicadas no inciso IX do parágrafo único do artigo
2° desta lei, e 60% (sessenta por cento) ao Fundo Especial de Despesa
do Tribunal de Justiça, instituído pela Lei no 8.876, de 2 de setembro de
1994.”
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
movida pelo Município de São José dos Campos,
objetivando demolição de imóvel construído em
desacordo com as normas de ocupação do solo
urbano. Decisão que determinou ao Município o
recolhimento de custas relativas à diligência de
citação pelo Oficial de Justiça. Reforma de rigor.
Inteligência do art. 18 da Lei Federal no 7.347/85.
Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2227880-85.2019.8.26.0000; Rel. a Des. Heloísa
Martins Mimessi; E. 5a Câmara de Direito Público;
Julgado em 29.10.19)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA
- Adiantamento de despesa processual pelo Município
- Impossibilidade - Custeio de diligência de oficial de
justiça que se insere no conceito de despesas - Em
ação civil pública, não haverá adiantamento de
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer
outras despesas - Inteligência do art. 18 da Lei
7.347/85 - Precedentes - Decisão reformada - Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2212222-21.2019.8.26.0000; Rel. a Des. Ana Liarte;
E. 4a Câmara de Direito Público; Julgado em 21.10.19)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública
Decisão que ordenou à Fazenda Pública o pagamento
posterior, mediante ressarcimento, de verba de
diligência do Oficial de Justiça Inadmissibilidade
Verba que se insere no conceito de despesa processual
Isenção legal prevista na Lei Federal no 7.347/85
Despesa, no Estado de São Paulo, custeada nos
termos do art. 9o da Lei Estadual no 11.608/03

Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2181575-43.2019.8.26.0000; Rel. o Des. Spoladore

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Dominguez; E. 13a Câmara de Direito Público;
Julgado em 16.10.19)
Portanto, a dispensa da Fazenda Pública Municipal,
quanto ao recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, é de absoluto
rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, para os fins
acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator